Tribunal: TJES
Processo: 5004302-82.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004302-82.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERICA GONCALVES OTAVIANO DOS SANTOS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/requerida em face de
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a requerida a se abster de suspender o fornecimento dos serviços, bem como a proceder o parcelamento do débito em 72 parcelas mensais e iguais de R$ 70,00 (setenta reais) para a recorrida pagar.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar inexistência de defeito a prestação de serviços, exercício regular do direito e impossibilidade jurídica de imposição de parcelamento em face da recorrente.

A parte contrária intimada para apresenta contrarrazões ao recurso, manteve-se inerte.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
é titular da instalação nº 160054203 e possuir um saldo devedor com a Requerida no valor de R$.5.426,83 (cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos). Afirma ter tentado o parcelamento do débito junto à requerida, sem sucesso, pois foi exigido pela Requerida o pagamento de R$2.000,00 da dívida a título de entrada, mas não possui condições financeiras em arcar com a parcela inicial.

A requerida por sua vez alega inexistência de falha na prestação do serviço e a possibilidade de corte de energia pela inadimplência do usuário. Alegou o exercício regular do direito na sua política de renegociação de dívidas. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais. Formulou pedido contraposto, pleiteando o reconhecimento do débito da Autora junto a Ré no valor de R$5.399,64 (cinco mil e trezentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Em que pese as alegações recursais
, coaduna-se com o entendimento de primeiro grau, em especial por tratar-se de fornecimento de serviço essencial, devendo-se garantir sua perpetuação, e ainda o adimplemento de crédito, razão pela qual,
vota-se pela manutenção da sentença atacada pelos seus próprios fundamentos
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus termos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)